Tribunal: TJMT
Processo: 0040180-93.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040180-93.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CELSO GENTIL BRETAS - CPF: 247.253.581-34 (APELADO), ALLAN RODRIGO LIN - CPF: 769.243.511-15 (ADVOGADO), RENATA BRETAS OMAIS - CPF: 817.785.701-00 (ADVOGADO), FERNANDA TRETTEL DE URZEDO BRETAS - CPF: 841.990.401-53 (APELADO), NILO CAIRO TOURINO FERNANDES - CPF: 328.702.999-15 (APELANTE), MONICA FERNANDES DE SOUZA FENRANDES (APELANTE), DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (ADVOGADO), NILO CAIRO TOURINO FERNANDES - CPF: 328.702.999-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0040180-93.2016.8.11.0041

APELANTE: MONICA FERNANDES DE SOUZA FERNANDES

APELADO: CELSO GENTIL BRETAS, FERNANDA TRETTEL DE URZEDO BRETAS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM QUANTO A PRODUÇÃO PROBATÓRIA – REQUERIMENTO DE DEPOIMENTO PESSOAL E OITIVA DE TESTEMUNHAS – NÃO OBSERVÂNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO - PRODUÇÃO DE PROVAS – IMPRESCINDIBILIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA -
RECURSO PROVIDO.

As partes devem ter a oportunidade de produzir as provas que entenderem necessárias para o reconhecimento de seu direito, sob pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por MONICA FERNANDES DE SOUZA FERNANDES, objetivando a anulação ou reforma da sentença que, nos autos da Ação de Despejo em epígrafe, proposta por CELSO GENTIL BRETAS e FERNANDA TRETEL DE URZEDO BRETAS em face da apelante, em litisconsórcio passivo com NILO CAIRO TOURINO FERNANDES, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato de locação, condenando os réus ao pagamento dos alugueis e demais encargos locatícios, incluindo a multa contratual, além de determinar a desocupação voluntária do imóvel objeto da avença, sob pena de expedição de mandado de despejo.

A apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que foi indeferida dilação probatória essencial ao deslinde da lide, que consistiria na oitiva de testemunhas e colheita de depoimento pessoal dos litigantes.

No mérito, defende que ocupa o imóvel objeto do litígio desde dezembro de 2001, sempre tendo agido como se proprietária fosse, inclusive com o recebimento de notificações de condomínio e realização de defesa judicial em nome próprio. Afirma que apenas em 2016, ao receber notificação para purgação de mora antes da propositura da presente ação de despejo, é que descobriu a existência do contrato de locação em que se embasa a pretensão desalijatória, celebrado entre seu ex-marido (corréu) e os autores, após a efetivação de distrato relativo a contrato de compromisso de compra e venda anterior, não tendo aquele negócio jurídico a assinatura da apelante.

Com esses argumentos, alega que o direito à usucapião especial urbana se encontra constituído, sendo de rigor o reconhecimento da propriedade, com o decreto de improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A apelante alega que o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento do pedido de produção de prova oral, cerceou o seu direito de defesa.

Razão não lhe assiste nesse ponto.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas e indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, as diligências inúteis ou meramente protelatórias:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...).
2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)

Considerando que, na hipótese, os documentos angariados nos autos são suficientes ao deslinde da controvérsia, agiu acertadamente a juíza sentenciante ao denegar o protesto pela produção de prova testemunhal.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

A presente ação de despejo, proposta por
Celso Gentil Bretas
e sua esposa,
Fernanda Tretel de Urzedo Bretas
, é embasada em contrato de locação referente ao apartamento 601 do Edifício Potiguara, situado à rua O, n. 60, do Bairro Miguel Sutil, localizado nesta urbe.

O imóvel estaria sendo ocupado pelos réus
Nilo Cairo Tourino Fernandes
e sua então esposa,
Monica Fernandes de Souza Fernandes
, desde o mês de janeiro de 2008, sendo o pacto locatício firmado pelo primeiro demandado.

Ocorre que o locatário teria adimplido apenas por dois anos os alugueis e demais encargos locatício, incorrendo em mora a partir de então e recusando a desocupação do imóvel, apesar de tentativas realizadas em sede administrativa.

Com essa narrativa, os autores pleitearam o deferimento da ordem desalijatória, com a condenação dos réus ao pagamento de multa contratual e dos débitos inadimplidos, incluindo taxas condominiais pendentes (R$ 42.585,25) e dívida acumulada a título de IPTU (R$ 4.605,22).

A sentença julgou
procedentes
os pedidos autorais para declarar a resolução do contrato de locação, determinando a desocupação do imóvel e condenando os réus ao pagamento dos valores delineados na inicial.

Irresignada, a ré Monica Fernandes interpôs tempestivamente o recurso em apreço, insistindo na tese de prescrição aquisitiva do imóvel objeto da locação, nos termos já descritos no relatório.

Feito esse introito, entendo que o recurso
não merece
prosperar.

A apelante afirma que, durante todo o período em que permaneceu oficialmente casada e convivendo maritalmente com o réu Nilo Fernandes no imóvel litigioso, não sabia que o bem era ocupado a título de locação, de modo que sempre manteve ânimo de proprietária.

Sem embargo da inverossimilhança da tese defensiva, os documentos angariados pelas partes induzem a conclusão diversa.

Primeiramente porque, na Escritura Pública de Divórcio Consensual trazida aos autos no id. 51779505, elaborada em 2014, os réus declararam que
não adquiriram
, na constância do casamento,
nenhum bem a ser partilhado
, embora o endereço declinado no documento público coincida com o logradouro do imóvel objeto da controvérsia.

Além disso, conquanto diga que ocupou o imóvel como se proprietária fosse, restou comprovado que a ré acumulou débitos expressivos a título de taxas condominiais e de IPTU referentes ao bem em questão,

Quanto à ilação de que a apelante deixou de assinar o distrato celebrado pelo ex-marido (id. 51779500), relativo ao compromisso
verbal
de compra e venda que teria como objeto o imóvel
sub judice
, sucedido pelo contrato de locação, a tese defensiva também carece de respaldo jurídico, tendo em vista que, se o compromisso extinto não exige a outorga uxória, não poderia a solenidade ser exigida no distrato, que deve obedecer à mesma forma exigida para o contrato, nos termos do art. 472 do CC:

Art. 472. O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato.

A esse respeito, bem esclarece a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. LEGITIMIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFERIÇÃO. DESCABIMENTO.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. [...]
III - A ausência de outorga uxória não é causa de nulidade do compromisso de compra e venda, tendo em vista sua natureza obrigacional.

(AgRg nos EDcl no Ag 670.583/PR, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2007, DJ 19/03/2007, p. 322)

De qualquer modo, o arcabouço probatório demonstra que a apelante ingressou na posse do bem como cônjuge do locatário, sendo certo que a natureza da ocupação não se modificou pelo simples fato de ter o ex-marido deixado o imóvel.

Por outro lado, é necessário destacar que a mera tolerância do proprietário, com a permanência do ocupante inadimplente no imóvel e eventual demora no acionamento do Poder Judiciário, não induz à posse apta a configurar a usucapião, nos termos da jurisprudência desta Corte:

APELAÇAO - AÇAO DE USUCAPIAO URBANO JULGADA IMPROCEDENTE -
ANIMUS DOMINI NÃO DEMONSTRADO - DETENÇÃO POR PERMISÃO E TOLERANCIA DO PROPRIETÁRIO
- APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.
A detenção do imóvel decorrente da tolerância do proprietário não induz à posse apta a configurar requisito para a ação de usucapião.

(N.U 0006769-16.2003.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014)

Assim, dada a existência do pacto locatício, corroborada pelo acúmulo de débitos condominiais e tributários relativos ao imóvel e da declaração, por ocasião do divórcio dos réus, de ausência de bens passíveis de partilha, resta evidente que a apelante é mera detentora de coisa alheia; ocupação esta cuja precariedade inviabiliza o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO –
USUCAPIÃO
– CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – PERÍCIA APRESENTADA PELO APELANTE – AUSÊNCIA DE CREDIBILIDADE ATESTADA PELA POLITEC – AUTOR QUE É
MERO DETENTOR – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO
– POSSE MANSA E PACÍFICA POR 10 (DEZ) ANOS NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Desnecessária a realização de prova pericial quando se atesta, pela POLITEC, que o laudo apresentado pela parte autora não foi lá realizado, o que enfraquece a alegação de existência de assinatura falsa em contrato de locação.
2- A existência de contrato de locação, atestada por ex-esposa da parte autora, somados com provas testemunhais que direcionam a ausência de posse para a aquisição da propriedade do imóvel e de posse de autores de ação de despejo, ajuizada contra o autor da ação de usucapião, deixam clara a mera detenção e a precariedade a se concluir pela manutenção da improcedência do pedido constante na petição inicial.

(TJ-MT - APL: 00206960520108110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/12/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0040180-93.2016.8.11.0041

Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT

APELANTE: MÔNICA FERNANDES DE SOUZA FERNANDES

APELADOS: CELSO GENTIL BRETAS e FERNANDA TRETEL DE URZEDO BRETAS

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis julgada procedente nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para
DECLARAR
rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes.
CONDENO o requerido ao pagamento dos valores dos aluguéis e encargos locatícios vencidos e não pagos, respeitada a prescrição trienal até a data da desocupação do bem, acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% a.m., a partir da data de cada vencimento mensal.

CONDENO o requerido ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula nona e aos débitos referentes aos Condomínios em atraso.

DETERMINAR a Desocupação Voluntária do Imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, e não sendo desocupado o imóvel, EXPEÇA-SE O MANDADO DE DESPEJO, o qual deve ser cumprido com toda a cautela que se fizer necessária, com diligências de dois (02) Oficiais de Justiça, com reforço policial se necessário for, cabendo aos executores da Ordem Judicial todo o cuidado que se poderia exigir em situações desta natureza, evitando-se tanto quanto possível o conflito ou a contenda física.

Caso haja necessidade de reforço com Policiais Militares especialmente treinados, requisite-se mediante Ofício ao Comando da Polícia Militar desta Comarca seja realizado o estudo da situação e indicado os recursos mínimos necessários para a execução da Ordem Judicial no menor espaço de tempo possível, tudo em conformidade com a Regulamentação levada a termo pela Corregedoria Geral da Justiça e Comando Geral da Polícia Militar.

CONDENO ainda, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o do art. 85 do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”
(Id. 51779522).

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa uma vez que foi intimada para se manifestar sobre a produção probatória e pleiteou, de forma expressa, o depoimento pessoal dos apelados e a oitiva de testemunhas, que seriam indispensáveis para demonstrar o tempo de posse (prescrição aquisitiva) e o seu
animus domini
.

Extrai-se dos autos que os litigantes foram intimados a especificarem as provas que queriam produzir (Id. 51779515) e ambos pugnaram pela oitiva de testemunhas (Ids. 51779516 e 51779517), o que não foi levado em conta.

Trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis, cujo respectivo contrato de locação foi celebrado pelo ex-marido da apelante com o apelado em 01.01.2008, sem o conhecimento dela, que considerava ser proprietária do imóvel desde quando o ocupou em 2001 (Id. 51779454).

Em 11.03.2008, mediante Distrato de Negócio Jurídico, eles rescindiram a cessão de direitos para a aquisição do bem realizada verbalmente em agosto de 2001, sendo devolvidos os R$ 17.000,00 pagos como sinal e os R$ 10.000,00 referentes às benfeitorias implementadas (Id. 51779500).

A apelante afirma que tudo aconteceu à sua revelia, pois permaneceu na posse de forma mansa e pacífica desde 2001, época em que ainda estava casada, até ser notificada em 04 de outubro de 2016 (id. 51779454) para a purgação da mora ou desocupação voluntária, e por isso teria direito à concessão da usucapião especial urbana, ante o decurso do tempo (mais de 15 anos).

Importante mencionar que os contratos (locação e distrato) foram celebrados pelo agora ex-marido da apelante e ele nem sequer foi citado na lide, pois o AR enviado ao endereço constante no INFOJUD (Id.51779480), retornou com assinatura de pessoa diversa (Id. 51779488). Essa situação fere o art. 223, parágrafo único, do CPC, conforme entendimento do STJ (REsp. 884.164/SP e EREsp 117949/SP).

Os fatos são controversos, portanto as provas requeridas eram imprescindíveis para a resolução da lide.

Todavia, a sentença foi proferida sem a devida instrução, de forma antecipada e contrária aos argumentos da apelante. Desse modo, é claro o cerceamento de defesa, principalmente porque não foi demonstrado com segurança a quem é atribuída a propriedade, já que os débitos condominiais estão em nome da apelante (Id. 51779455), pelos quais inclusive respondeu judicialmente e formalizou acordo de parcelamento em juízo em 11.04.2014 (Id. 51779498 e Id. 51779499).

E surpreende a inércia dos apelados, que não cobraram a dívida e só notificaram a ré da suposta inadimplência em 04 de outubro de 2016.

Entendimento do STJ sobre a matéria:

"(...) 4.
Segundo a jurisprudência do STJ, ocorre cerceamento de defesa quando se indefere a produção probatória e condena-se o requerente pela ausência de provas em contrário, justamente o que ocorreu no caso dos autos.
5. Agravo Regimental não provido."
(AgRg no AgRg no REsp 1280559/AP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 13/09/2013).

Do TJRS:

“APELAÇÃO
CÍVEL.
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DEPEJO/RETOMADA. ART. 47 DA LEI 8.245/91. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA POR AMBAS AS PARTES. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ÔNUS DA PROVA. CASO CONCRETO.

TRATANDO-SE DE PRETENSÃO BASEADA EM ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA POSSE,
DE POSSE PRECÁRIA (COMODATO) PARA POSSE QUALIFICADA (USUCAPIÃO), POIS COM A SUPOSTA EXTINÇÃO DO CONTRATO E ABANDONO DO IMÓVEL PELA PROPRIETÁRIA, PERMANECEU A DEMANDADA NO IMÓVEL POR LONGO LAPSO TEMPORAL SEM QUALQUER CONTRAPRESTAÇÃO, PRESCINDE O CASO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA (ART. 333, INC. I, DO CPC).
ADEMAIS, INEXISTINDO NOS AUTOS PORVA DOCUMENTAL DA RELAÇÃO LOCATÍCIA ALEGADA PELO AUTOR, A PRODUÇÃO DA PROVA ORAL EXPRESSAMENTE REQUERIDA ERA INDISPENSÁVEL PARA A COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO, MOTIVO PELO QUAL O SEU INDEFERIMENTO IMPLICA EM CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
DERAM PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DESCONSTITUIR A SENTENÇA. UNÂNIME.”
(TJRS AP No 70035788447 - Décima Quinta Câmara Cível - Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos - Julgado em: 09-06-2010).

A produção da prova postulada não trará nenhum prejuízo às partes; pelo contrário, esclarecerá a questão e dará maior suporte para o julgamento da demanda.

Confira-se importante comentário de José Roberto dos Santos Bedaque a esse respeito:

"Na dúvida sobre a relevância da prova, melhor determinar a produção, para evitar cerceamento de defesa. Mesmo que o juiz esteja convencido dos fatos em que fundamentará sua decisão, se a prova for pertinente e contribuir para esclarecer melhor algum ponto, conveniente admitir-se a diligência, mesmo porque o órgão recursal poderá considerá-la imprescindível"
(Código de Processo Civil Interpretado, 2a edição, Editora Jurídico Atlas - Coord Antonio Carlos Marcato, p. 401).

Ademais, segundo já consignou o STF, se preenchidos os requisitos para a aquisição da propriedade (parágrafo único do artigo 1.238 do CC), é cabível a procedência da usucapião especial urbana em apartamentos (Recurso Extraordinário n. 305416 – Julgado em 28.08.2020).

No mesmo sentido, julgados do TJRS:

AP 70082873225 – DJ 19.12.2019;

AP 70078289733 – DJ 05.09.2018.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa,

cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para a devida instrução.

V O T O S V O G A I S

V O T O ( PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Vossa Excelência entende que pela situação fática, a matéria depende de produção probatória.

Entendo razoável a produção da prova neste caso porque a defesa posta mostra que a apelante morava no imóvel a título de proprietária.

Assim, para saber se a apelante estava no imóvel a título de locatária ou proprietária, ao menos com esse animus, deve ser melhor investigado.

Peço vênia a e.relatora para acompanhar a divergência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020